Tribunal: STF
Processo: AI 726983
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL. SÚMULA 288 DO
   STF. AUSÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES
   CONSTITUCIONAIS DISCUTIDAS NO CASO.
 I - O agravo de instrumento
   deve ser instruído com as peças obrigatórias e também com as
   necessárias ao exato conhecimento das questões discutidas.
   Incidência da Súmula 288 do STF.
II - É dever processual da
   parte zelar pela correta formação do instrumento.
III - Nos
   termos do art. 327, e § 1º, do RISTF, com a redação dada pela
   Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem
   preliminar formal e fundamentada de repercussão geral serão
   recusados.
IV - Agravo regimental improvido.